Tribunal: STJ
Processo: 1220588-19.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217744 - MG (2025/0214289-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR COUTINHO CARIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De início, destaco que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente
quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
libertatis
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. No caso, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Juízo de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do ora
agravante. Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins
acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
3. A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve
ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o
art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por
".
outra medida cautelar (art. 319)
4. Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da
proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para
[...]
tutelar aquela situação.
As medidas cautelares diversas da prisão
devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão
cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser
" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10a ed. São Paulo:
utilizado
Saraiva, 2013, p. 86).
5. Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada
no decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência,
a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos
severas previstas no art. 319 do CPP.
6. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça
e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e
Documento eletrônico VDA50182557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: eafe3f3b-70bb-4700-abb6-58cc6b2efd73

uma periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática
do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não
elevada de drogas, a saber, cerca de 202,06g (duzentos e dois gramas e
seis centigramas) de haxixe e 0,42g (quarenta e dois centigramas) de
cocaína.
7. Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo
que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se
satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela
liberdade plena do agravante.
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: eafe3f3b-70bb-4700-abb6-58cc6b2efd73

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217744 - MG (2025/0214289-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR COUTINHO CARIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De início, destaco que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente
quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
libertatis
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. No caso, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Juízo de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do ora
agravante. Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins
acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
3. A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve
ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o
art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por
".
outra medida cautelar (art. 319)
4. Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da
proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para
[...]
tutelar aquela situação.
As medidas cautelares diversas da prisão
devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão
cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser
" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10a ed. São Paulo:
utilizado
Saraiva, 2013, p. 86).
5. Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada
no decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência,
a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos
severas previstas no art. 319 do CPP.
6. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça
e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

uma periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática
do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não
elevada de drogas, a saber, cerca de 202,06g (duzentos e dois gramas e
seis centigramas) de haxixe e 0,42g (quarenta e dois centigramas) de
cocaína.
7. Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo
que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se
satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela
liberdade plena do agravante.
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão deste relator que deu parcial
provimento ao recurso a fim de substituir a custódia preventiva do acusado por
medidas cautelares diversas da prisão (e-STJ fls. 242/249).
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, custódia essa
convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes,
ante a apreensão de cerca de 202,06g (duzentos e dois gramas e seis centigramas) de
haxixe e 0,42g (quarenta e dois centigramas) de cocaína (e-STJ fl. 200) e por conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
Em suas razões, o Ministério Público estadual aduz que "a segregação
cautelar do agravado se mostra como medida suficiente, proporcional e necessária
para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos
evidenciada pela arrecadação de grande quantidade de drogas apreendidas (202,06 g
de haxixe e 0,42 g de cocaína), além do fato do agravado responder a outro processo
criminal de igual natureza, demonstrando o risco de sua reiteração delitiva" (e-STJ fl.
257).
Reitera que "a Juíza destacou que se verifica a necessidade de segregação
cautelar para garantia da ordem pública, considerando a quantidade significativa de
drogas apreendidas (202,06 g de haxixe e 0,42 g de cocaína), que ultrapassa o limite
para consumo pessoal, indicando possível tráfico" (e-STJ fl. 258).
Assevera que "é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, porquanto a periculosidade do agravado (diante da sua reiteração delitiva)
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura." (e-STJ fls. 259
/260).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou seja o presente
,
agravo remetido para julgamento perante o Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fl. 219, grifei):
Insurge-se o impetrante contra a decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva (ordem n° 57), sob os seguintes
fundamentos:
“(...) Como é sabido, a prisão preventiva está prevista no art. 312 do Código
de Processo Penal, que a autoriza quando houver prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria, desde que presentes os requisitos da
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
No caso em tela, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante, laudos periciais e relatos das testemunhas. Os indícios
de autoria recaem sobre João Victor Coutinho Carias, que foi encontrado em
posse das substâncias e admitiu sua propriedade. A dinâmica dos fatos
revela, em tese, conduta deliberada e consciente, evidenciada tanto pela
posse das drogas quanto pelo estado de embriaguez ao volante, que
potencializa o risco à segurança pública.
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de segregação
cautelar para garantia da ordem pública, considerando a quantidade
,
significativa de drogas apreendidas (202,06 g de haxixe e 0,42 g de cocaína)
que ultrapassa o limite para consumo pessoal, indicando possível tráfico. O
fato de o acusado já responder a processo por delitos análogos na comarca
de Juiz de Fora, embora não configure condenação transitada em julgado,
.
revela padrão de conduta incompatível com a ordem social
Ademais, a condução do veículo sob efeito de entorpecente demonstra
desprezo pela segurança pública.
A conveniência da instrução criminal também justifica a prisão, pois a
liberdade do acusado poderia dificultar a produção probatória, dada a
natureza transnacional do crime de tráfico de drogas. O fato de o acusado ter
adquirido as substâncias em Juiz de Fora e as transportava para outra
comarca indica rede de atuação que pode envolver outros agentes, cuja
investigação poderia ser comprometida caso o réu permaneça em liberdade.
Existe risco concreto de reiteração delitiva, considerando o processo em
curso por fatos similares, sendo que a gravidade concreta da conduta
transporte de quantidade industrial de entorpecentes impõe a segregação
cautelar como garantia da eficácia da persecução penal.
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

Destarte, entendo que se encontram presentes os requisitos para decretação
da prisão preventiva do flagranteado, haja vista que há prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a medida se faz
necessária para a garantia da ordem pública e a segurança na aplicação da
lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, veja-se (...).
Ademais, o crime imputado ao flagranteado é doloso e punível com pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto,
admissível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, hipótese na qual é permitida a segregação cautelar, nos
termos do art. 313, I do CPP. Veja-se (...).
Cabe ressaltar que não se mostram adequadas nem suficientes medidas
cautelares diversas da prisão, diante da ausência de vínculos com a comarca
de Rio Pomba, da gravidade objetiva da conduta, do risco de fuga
considerando a possibilidade de pena severa, e da necessidade de evitar a
continuidade da atividade criminosa.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR
COUTINHO CARIAS em PRISÃO PREVENTIVA, decretando-a, nos termos
dos artigos art. 310, inc. II, c/c 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.”.
Pois bem.
Inicialmente, no que tange às teses de negativa de autoria e ausência
probatória, anoto que se tratam de matérias de mérito, que envolvem análise
aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do writ, devendo assim
ser deduzidas e apreciadas nas vias ordinárias da ação penal.
Não obstante, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, bem
como da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do
paciente, existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes da
autoria delitiva imputada ao paciente, suprindo a exigência contida no art.
312 do Código de Processo Penal.
Além disso, observa-se da decisão vergastada, que ela se encontra
devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e
indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico de drogas e condução de
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, a fim de se resguardar a ordem pública e a conveniência da
instrução criminal, Ademais, a segregação do paciente se mostra necessária
para evitar a reiteração delitiva, diante de sua propensão delitiva do
paciente, uma vez que responde a processo criminal na comarca de Juiz de
Fora de igual natureza (CAC de ordem n° 64).
Diante disso, ainda que a regra seja a liberdade, vigorando no ordenamento
jurídico brasileiro o princípio da presunção de inocência, esta não é absoluta,
vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser
admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
As circunstâncias, inclusive, evidenciam a insuficiência da aplicação de
outras medidas cautelares diversas da prisão para a paciente.
Ademais, verifica-se não apenas a presença dos pressupostos e requisitos
fáticos, como a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), mas também
de um dos requisitos instrumentais, qual seja, prática de crime doloso punido
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (art.
313, inciso I, do CPP).
Além disso, forçoso relembrar, que eventuais condições favoráveis do
paciente, a princípio, não lhe garantem o direito à liberdade provisória,
devendo tais condições pessoais ser analisadas em conjunto com os demais
elementos probatórios dos autos.
Como se vê, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Juízo de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do ora agravante.
Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser
ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o,
do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada
".
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
[...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
As
medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10a ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).
Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada no
decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e
a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do
CPP.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e
que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma
periculosidade acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito de
tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não elevada de drogas, a
saber, cerca de 202,06g (duzentos e dois gramas e seis centigramas) de haxixe e 0,42
g (quarenta e dois centigramas) de cocaína.
Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo que
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada
para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do agravante.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
EXISTENTE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES
DIVERSAS.
VIABILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE POUCO EXPRESSIVA
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

(16 G DE COCAÍNA). CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.
PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos
concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito
constitucional à liberdade de locomoção.
2. Não obstante as relevantes considerações realizadas pela instância
ordinária, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a
aplicação de medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes a evitar a
reiteração delitiva, notadamente considerando que se trata de suposto tráfico
de 16 g de cocaína (fl. 308), quantidade que não pode ser considerada tão
expressiva a ponto de justificar a medida extrema, levando-se em
consideração, ainda, que se trata de crime cometido sem o emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão
cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas,
devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca
necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à
prisão adequadas ao caso concreto.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 820.450/SC, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2023
.)
28/6/2023

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
DESPROPORCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a
necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram
tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter a paciente
sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de a
infração supostamente praticada, apesar de haver sido praticada com o
emprego de grave ameaça, (a) ter sido praticada com simulacro de arma de
fogo - que, notoriamente, possui potencial lesivo infinitamente menor do que
uma arma de fogo -, bem como (b) a crise mundial do coronavírus e,
especialmente, a gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um
pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez.
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

3. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento
de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de
internos, de forma a preservar a saúde de todos. Esse pensamento, aliás,
está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
4. Habeas corpus concedido, confirmada a liminar, para substituir a prisão
preventiva do réu por medidas previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo do
estabelecimento de outras cautelares pelo Juízo natural, de modo
fundamentado, bem como de nova decretação da prisão preventiva se
efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (HC n. 584.593/RJ,

relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/8/2020
4/9/2020

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
MEDIDA
DESPROPORCIONAL.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. COVID-19 .
EXCEPCIONALIDADE MOMENTÂNEA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.
62/2020 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o,
do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória,
não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas
cautelares menos invasivas à liberdade.
3. A segregação ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de forma a
preservar a saúde de todos - conforme prescreve a recente Recomendação
n. 62/2020 do CNJ.
4. Conquanto o Juízo singular haja mencionado o risco de reiteração delitiva
pela reincidência do réu, tal elemento não é suficiente, em juízo de
proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo
diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita.
5. Apesar de não haver informação sobre a absolvição do réu da acusação
de homicídio (mencionada pela defesa) e a respeito do eventual
cumprimento integral da pena restritiva de direitos aplicada ao paciente, a
distância temporal entre tais fatos -
e
- e a conduta
19/3/2011
11/4/2013
ensejadora da prisão em flagrante do réu na ação penal objeto deste writ -
- evidencia ser adequada e suficiente à espécie a imposição de
24/8/2020
medidas cautelares diversas da prisão, em especial diante da crise mundial
do coronavírus e, notadamente, da gravidade do quadro nacional, a
demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste
jaez.
6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do acusado pelas
providências cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar
cabíveis e adequadas, assim como do restabelecimento da constrição
provisória, se houver violação das medidas cautelares ou sobrevier situação
que configure a exigência da cautelar mais gravosa. (HC n. 624.116/PR,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
7/12/2020
15/12/2020

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
CONCESSÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade 06
JA HC 579589 2020/0107344-0 Documento Página 4 plena do investigado
ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
2. Ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade
do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas
das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação,
salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de
crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado
de especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da
manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.
3. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto
que evidencia o periculum libertatis, ao salientar quantidade de droga
apreendida em poder do acusado (94,68g de crack), além da indicada
reiteração delitiva, diante do "registro de atos infracionais na adolescência".
Todavia, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a
imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se
mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente a fim
de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).
4. Ordem concedida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas.
(HC n. 577.570/SP, relator Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/6/2020
10/6/2020

Ante o exposto, n
.
ego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:14
Código de Controle do Documento: a6c75e5b-827a-4de3-94d4-19d2032e8587

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 217.744 / MG
Número Registro: 2025/0214289-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251220588001 12205881920258130000 17016769 50006502620258130558
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VICTOR COUTINHO CARIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO VICTOR COUTINHO CARIAS (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:12
Código de Controle do Documento: 5158faab-e243-41a3-9938-de018190e194

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:12
Código de Controle do Documento: 5158faab-e243-41a3-9938-de018190e194